Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há de se falar em concessão de prisão domiciliar, pois o paciente, que está no regime semiaberto e distante da progressão do regime, não se enquadra em nenhuma das recomendações trazidas pela Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, nem nas diretrizes traçadas pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal.
2. Ordem denegada.